Tribunal: TJMT
Processo: 1006297-48.2022.8.11.0003
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006297-48.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[G10 PARKING ATIVIDADES AUXILIARES DOS TRANSPORTES S/A - CNPJ: 21.631.927/0001-08 (APELADO), MARCIO RODRIGO FRIZZO - CPF: 022.733.709-38 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – ITBI – INTEGRALIZAÇÃO DE BENS IMÓVEIS AO CAPITAL SOCIAL –

TEMA 796 DO STF – VALOR DOS BENS QUE EXCEDE O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO – INCIDÊNCIA DO ITBI – ART. 38 DO CTN – BASE DE CÁLCULO – VALOR VENAL DOS BENS – RECURSO
PROVIDO.

1.

“A imunidade em relação ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado”
(RE 796376, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 05/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-210 DIVULG 24-08-2020 PUBLIC 25-08-2020).

2
. A base de cálculo do ITBI consiste no valor venal dos bens ou direitos transmitidos, nos termos do art. 38 do Código Tributário Nacional, podendo a Administração Pública rever o valor declarado pelo contribuinte para assegurar o valor correto da exação, prevenindo manobras tributárias que causem prejuízo ao erário municipal.

3
. Correta a cobrança fazendária do ITBI sobre o valor que excedeu a integralização ao capital social, com base no valor venal apurado pelo Município.

4
. Recurso
provido
, sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata
-se de
recurso de
a
pelação

interposto
p
elo
Município de Rondonópolis
,

contra
sentença
proferida
pelo
J
uízo
da

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis
/
MT,

que,
nos autos
d
a ação
anulatória

nº

1006297-48.2022.8.11.0003
,

ajuizada

por

G10 Parking Atividades Auxiliares dos Transportes S/A
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, declarando a imunidade do ITBI sobre o imóvel de matrícula nº 57.992, anulando a guia de lançamento emitida e condenando o Município ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito anulado.

Irresignado, o Apelante alega, sucintamente, que a sentença proferida pelo juízo
a quo
interpretou equivocadamente a legislação tributária ao declarar a imunidade do ITBI sobre o imóvel de matrícula nº 57.992. Argumenta que, ao fundamentar-se no Tema 796 do STF, a sentença interpretou o tema de forma restritiva, concluindo pela inaplicabilidade ao caso em questão. Contudo, o Tema 796 não se limita aos casos em que o valor excedente é destinado
à
reserva de capital, mas abrange todos os casos em que o valor do imóvel excede o limite do capital social a ser integralizado.

Alega que, embora o Apelante tenha optado por integralizar o imóvel pelo valor declarado no imposto de renda (art. 23 da Lei 9.249/95), isso não influencia as regras de incidência do ITBI. Defende que a base de cálculo para a incidência do imposto deve ser o valor real da venda do imóvel ou o valor de mercado, que pode ou não coincidir com o valor do negócio jurídico celebrado. Sustenta ainda que é responsabilidade do Fisco determinar a verdadeira base de cálculo do ITBI, não podendo aceitar o valor declarado pelo contribuinte se este for notoriamente inferior ao valor de mercado.

Ao final, pleiteia o provimento do recurso para reformar a sentença, julgando improcedente a ação de origem e reconhecendo a incidência do ITBI na operação em questão, bem como a inversão do ônus de sucumbência quanto aos honorários advocatícios (Id.213810593).

As contrarrazões
pelo desprovimento do recurso
(Id.
213810596
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pela não intervenção ministerial

(Id.

2
26655160
)
.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024